Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). O prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo.
1.1. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018 e o presente cumprimento individual foi ajuizado em 22/08/2023. Assim, não se operou a prescrição da pretensão, uma vez que a demanda foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo da emenda à inicial.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.